Tribunal: TJES
Processo: 0000055-69.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO VICIADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Willian Ciríaco Ribeiro contra sentença da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES que o condenou pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência em desfavor de sua mãe, Celi Elias Ciríaco Ribeiro (art. 24-A da Lei 11.340/2006), e de ameaça contra a cuidadora Sônia Aparecida Batista (art. 147, caput, do CP), na forma do art. 69 do CP, fixando pena de 01 ano, 07 meses e 10 dias de detenção em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por ambas as imputações, subsidiariamente a redução da pena ao mínimo legal e a detração da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se o depoimento da vítima é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (iii) verificar a legalidade da dosimetria aplicada e a possibilidade de redução da pena, com análise da detração e da fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica tem especial relevância probatória, sobretudo diante da clandestinidade em que se desenvolvem tais condutas (STJ, HC 615.661/MS).

4. O consentimento da vítima idosa, fragilizada e intimidada, não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva, pois não se dá de forma livre e espontânea (STJ, AgRg no HC 860.073-SC).

5. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa das palavras, independentemente da concretização do mal prometido (TJES, Apelação Criminal 0000772-03.2021.8.08.0042).

6. A dosimetria da pena deve observar o art. 59 do CP, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do delito, mas vedada a consideração desfavorável da personalidade sem elementos concretos (STJ, Tema Repetitivo 1214)

7. No crime de ameaça, deve ser decotada a valoração negativa da personalidade, reduzindo-se proporcionalmente a pena.

8. A detração da prisão preventiva é irrelevante quando a pena definitiva é fixada em regime inicial aberto (STJ, AgRg no AREsp 2.123.235/RJ).

9. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários, que devem observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo arbitrado valor proporcional à baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O consentimento da vítima idosa e vulnerável não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva quando decorre de intimidação do agente.

2. O crime de ameaça consuma-se com a idoneidade intimidativa das palavras, ainda que a vítima não acredite na concretização do mal prometido.

3. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente sem elementos concretos, devendo a dosimetria respeitar os limites do art. 59 do CP.

4. A detração da prisão provisória é inaplicável quando fixado regime inicial aberto.

5. O defensor dativo nomeado em grau recursal faz jus à remuneração arbitrada conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; Estatuto do Idoso, art. 3º; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 59, 61, II, “e” e “f”, 69, 147; CPP, art. 387, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no HC 860.073-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.11.2024; STJ, REsp 2.058.971-MG, 2.058.976-MG e 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024 (Tema 1214); STJ, AgRg no AREsp 2.123.235/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.08.2022; TJES, Apelação Criminal 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-69.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM CIRIACO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO VICIADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Willian Ciríaco Ribeiro contra sentença da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES que o condenou pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência em desfavor de sua mãe, Celi Elias Ciríaco Ribeiro (art. 24-A da Lei 11.340/2006), e de ameaça contra a cuidadora Sônia Aparecida Batista (art. 147, caput, do CP), na forma do art. 69 do CP, fixando pena de 01 ano, 07 meses e 10 dias de detenção em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por ambas as imputações, subsidiariamente a redução da pena ao mínimo legal e a detração da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se o depoimento da vítima é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (iii) verificar a legalidade da dosimetria aplicada e a possibilidade de redução da pena, com análise da detração e da fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica tem especial relevância probatória, sobretudo diante da clandestinidade em que se desenvolvem tais condutas (STJ, HC 615.661/MS).

4. O consentimento da vítima idosa, fragilizada e intimidada, não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva, pois não se dá de forma livre e espontânea (STJ, AgRg no HC 860.073-SC).

5. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa das palavras, independentemente da concretização do mal prometido (TJES, Apelação Criminal 0000772-03.2021.8.08.0042).

6. A dosimetria da pena deve observar o art. 59 do CP, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do delito, mas vedada a consideração desfavorável da personalidade sem elementos concretos (STJ, Tema Repetitivo 1214)

7. No crime de ameaça, deve ser decotada a valoração negativa da personalidade, reduzindo-se proporcionalmente a pena.

8. A detração da prisão preventiva é irrelevante quando a pena definitiva é fixada em regime inicial aberto (STJ, AgRg no AREsp 2.123.235/RJ).

9. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários, que devem observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo arbitrado valor proporcional à baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O consentimento da vítima idosa e vulnerável não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva quando decorre de intimidação do agente.

2. O crime de ameaça consuma-se com a idoneidade intimidativa das palavras, ainda que a vítima não acredite na concretização do mal prometido.

3. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente sem elementos concretos, devendo a dosimetria respeitar os limites do art. 59 do CP.

4. A detração da prisão provisória é inaplicável quando fixado regime inicial aberto.

5. O defensor dativo nomeado em grau recursal faz jus à remuneração arbitrada conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; Estatuto do Idoso, art. 3º; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 59, 61, II, “e” e “f”, 69, 147; CPP, art. 387, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no HC 860.073-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.11.2024; STJ, REsp 2.058.971-MG, 2.058.976-MG e 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024 (Tema 1214); STJ, AgRg no AREsp 2.123.235/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.08.2022; TJES, Apelação Criminal 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN CIRÍACO RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos delitos descritos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 em desfavor da vítima Celi Elias Ciríaco Ribeiro e no artigo 147,
caput
, do Código Penal em desfavor da vítima Sônia Aparecida Batista, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em suas razões, a Defesa busca a absolvição do apelante quanto ao crime descrito no 24-A da Lei nº 11.340/2006, alegando que a vítima consentiu que o acusado entrasse em sua casa, de modo que não haveria que se falar no descumprimento da medida protetiva.

Pugna, ainda, pela absolvição da prática do crime de ameaça, alegando a insuficiência probatória.

Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena, requerendo a sua fixação no patamar mínimo legal, para ambos os delitos, e pela detração do período em que o acusado permaneceu preso preventivamente.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Dr. Fabio Vello Corrêa), opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN CIRÍACO RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos delitos descritos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 em desfavor da vítima Celi Elias Ciríaco Ribeiro e no artigo 147, caput, do Código Penal em desfavor da vítima Sônia Aparecida Batista, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em suas razões, a Defesa busca a absolvição do apelante quanto ao crime descrito no 24-A da Lei nº 11.340/2006, alegando que a vítima consentiu que o acusado entrasse em sua casa, de modo que não haveria que se falar no descumprimento da medida protetiva.

Pugna, ainda, pela absolvição da prática do crime de ameaça, alegando a insuficiência probatória.

Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena, requerendo a sua fixação no patamar mínimo legal, para ambos os delitos, e pela detração do período em que o acusado permaneceu preso preventivamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 em desfavor da vítima Celi Elias Ciríaco Ribeiro e no artigo 147,
caput
, do Código Penal em desfavor da vítima Sônia Aparecida Batista, narrando que, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 10:52h, na Rua Wilian Nicolau, nº 8, no Centro de Muniz Freire/ES, o acusado, descumprindo decisão proferida nos autos nº 000044-74.2021.8.08.0037, entrou na residência da vítima Celi Elias Ciríaco Ribeiro, sua genitora, dizendo que mandava na casa e que não admitiria que ninguém tirasse sua autoridade.

Consta na denúncia que, além disso, o acusado ameaçou de morte a cuidadora de sua genitora, Sra. Sônia Aparecida Batista, dizendo que a mataria, a picaria em pedaços e que não teria medo de ser conduzido ao presídio, além de afirmar que quebraria tudo que houvesse dentro da residência, uma vez que a cuidadora estaria tirando sua autoridade.

Depreende-se da denúncia que o acusado descumpriu medida protetiva de urgência proferida em favor da vítima Celi nos autos nº 000044-74.2021.8.08.0037, em que foi determinado, dentre outras medidas, sua proibição em manter contato e de se aproximar de sua genitora a menos de 100 (cem) metros de distância.

Consigna que é a segunda vez que o denunciado descumpre a medida de proteção ora mencionada, sendo que em 30 de janeiro de 2021, ele também descumpriu a proibição de afastamento, o que está sendo objeto de apuração nos autos nº 0000046-44.2021.8.08.0037.

Após regular instrução processual sobreveio sentença que condenou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pela decisão de concessão de Medidas Protetivas de Urgência e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

A autoria, em que pesem as alegações da Defesa, também restou demonstrada, principalmente através dos depoimentos colhidos em contraditório judicial.

A vítima Celi, genitora do acusado, disse, durante o inquérito policial, que, no dia dos fatos, o acusado apareceu em sua casa e a acordou, alcoolizado, pedindo que ela lhe desse algo para comer. Afirmou que negou e, diante disso, o acusado puxou seu braço e fez com que caísse da cama. Completou o seu relato dizendo que antes dos fatos, desejava retirar a medida protetiva que tinha em desfavor do acusado, mas que, após o ocorrido, desejava a sua continuidade:

(...) QUE a depoente é mãe de WILLIAN CIRÍACO RIBEIRO; QUE WILLIAN sempre morou com a depoente; QUE perguntada, respondeu que WILLIAN é uma pessoa muito agressiva e também é usuário de drogas; QUE WILLIAN também é alcoólatra; QUE a depoente é acamada decorrente de uma fratura causada por seu filho WILLIAN; QUE a lesão foi causada em um dia que WILLIAN estava alcoolizado; QUE WILLIAN chegou em casa por volta de 03:00 h e acordou a depoente pedindo para que ela arrumasse algo para ele comer; QUE a depoente pediu para que WILLIAN esperasse um pouco; QUE WILLIAN não gostou e puxou sua mãe pelo braço, fazendo com que ela caísse da cama e fraturasse duas costelas e também as suas costas; QUE a depoente não sabe dizer o dia exato dessa lesão; QUE perguntada, a depoente respondeu que possui uma outra filha de nome DALILA CIRÍACO RIBEIRO LÚCIO; QUE DALILA possui 37 anos de idade e está casada; QUE perguntada, respondeu que possui medida protetiva de urgência em desfavor de WILLIAN; QUE a depoente tinha pedido a revogação das MPU's, mas diante dos fatos narrados neste presente Inquérito Policial, a depoente não mais deseja a revogação, mas sim, a continuação das Medidas Protetivas de Urgência em desfavor de WILLIAN (...)

Em juízo, a vítima mudou parcialmente a sua versão dos fatos, confirmando que o acusado a jogou no chão, em outra ocasião, mas disse ter permitido que ele entrasse em sua casa, alegando, ainda, não se recordar com clareza dos fatos:

(...) que o acusado jogou a vítima no chão; que o denunciado estava bêbado; que o acusado se aproximou da vítima; que o denunciado estava bêbado nesse dia; que o acusado ameaçou de morte a cuidadora da vítima; que o acusado só falou isso e foi embora e não voltou mais; que não se lembra direito da história; que o acusado se aproximou da vítima; que, antes dos fatos, o acusado morava com a vítima; que no dia dos fatos o acusado foi na casa da vítima; que a vítima deixou ele entrar; que mesmo depois da medida protetiva a vítima mantinha contato com o acusado, por telefone; que quando a vítima ficou hospitalizada, pediu para que o acusado ficasse com ela; que tem dois filhos, sendo Willian e Dalila; que o Willian cuidava da vítima (...)

A vítima Sônia, cuidadora de Celi, disse, em juízo, que, no dia dos fatos, estava trabalhando na casa de Celi quando o acusado chegou no local, muito nervoso e aparentando estar embriagado. Disse que o acusado queria quebrar tudo na casa e que passou a lhe mandar ir embora e dizer que lhe mataria. Relatou, ainda, que as agressões do acusado em desfavor da mãe eram frequentes, mas que Celi, apesar de sentir medo, não queria ver o filho preso:

(...) que chegou para trabalhar; que o acusado chegou, muito nervoso; que fez o café de Celi e o acusado chegou bastante alterado e bêbado; que o acusado chegou nervoso, querendo quebrar tudo dentro de casa; que o acusado foi para cima de si na frente de sua mãe e de seu tio, dizendo que aquilo tudo era dele e que era para a vítima ir embora de lá; que o acusado disse que era homem suficiente para cuidar de sua mãe; que o acusado lhe disse para ir embora e disse que se colocasse os pés novamente naquela casa, ele lhe mataria; que Celi lhe pediu que não fosse embora e ficasse ali cuidando dela, pois Celi vivia sendo ameaçada; que disse para Celi que não teria condições de ficar com o acusado lhe ameaçando da forma que ele estava; que a irmã de Celi ligou e lhe disse para ir para a casa, pois o acusado representava perigo para a vítima e para Celi (...) que conhecia o acusado há muitos anos; que o acusado sempre foi muito agressivo com a mãe (...) que quando o acusado voltou a morar com a mãe, começaram as agressões em desfavor de Celi, o que culminou no pedido da medida protetiva (...) que Celi quer e não quer retirar a medida protetiva; que ela sente muito a falta do filho e não quer vê-lo preso, mas tem muito medo dele (...)

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

O policial CB/PM Roberto de Aguiar Siqueira, em juízo, disse que a vítima Sônia ligou para as autoridades e a guarnição se deslocou até o local, oportunidade em que foi constatado que Celi possuía a medida protetiva em desfavor do acusado:

(...) que a Sônia ligou para o 190 e informou que teria sido ameaçada pelo acusado; que ao chegar na residência, o acusado estava lá dentro; que o acusado abriu a porta; que os policiais informaram ao acusado do que se tratava e ele os chamou para entrar na casa; que o acusado disse que tinha uma mãe acamada e chamou para ver a mãe onde estava; que até então não sabiam que Willian tinha uma medida protetiva contra ele; que perguntado ao acusado o que tinha acontecido, ele disse que se exaltou um pouco porque queria que o pai dele cuidasse da mãe; que a mãe dele também tem uma medida protetiva contra o pai dele; que explicaram ao acusado que o pai não podia cuidar da mãe, por causa da medida protetiva; que ao checarem o nome de Willian, descobriram que a mãe dele tinha uma medida protetiva contra ele e, por isso, deram voz de prisão ao acusado; que ao conversarem com a Sônia, tenda essa relatado que era cuidadora da D. Celi e que Willian se exaltou porque queria que o pai dele cuidasse da mãe; que tentou explicar que o pai do acusado não poderia entrar na casa por causa da medida protetiva; que daí Willian ficou exaltado, falou que ia bater em Sônia, que iria quebrar tudo dentro de casa e que iria tirar ela dali; que Sônia disse que pegou um cabo de vassoura para se defender e Willian recuou e, nesse momento, Sônia conseguiu fugir e sair correndo da casa; [...] que não presenciou nenhum tipo de ameaça de Willian; que já abordou o acusado em outra ocasião, mas nada de ilícito foi encontrado com o mesmo (...)

Ademais, durante o inquérito policial, a testemunha Dalila Ciríaco Ribeiro Lúcio, filha da vítima Celi e irmã do acusado, disse que o acusado agredia frequentemente a mãe e que, inclusive, a derrubou da cama, causando-lhe lesões. Complementou o seu relato dizendo que o acusado bebe e usa drogas e que já ameaçou outros membros da família:

QUE é irmão de Wilian; QUE Wilian agride a mãe há bastante tempo; QUE Wilian quem empurrou a sua mãe da cama; QUE Wilian usa bebida alcoólica e drogas; QUE sua mãe não está andando em razão das agressões sofridas por Wilian; QUE já foi ameaçada diversas vezes poi Wilian; QUE Wilian já tentou agredir a declarante diversas vezes; QUE Sônia lhe ligou hoje informando as ameaças de Wilian; QUE a declarante então acionou a Polícia Militar; QUE a declarante está com medo e acredita que se Wilian for solto irá atrás da declarante, da Sônia e continuará a.agredir sua mãe; QUE a mãe da declarante é idosa; QUE Wilian já jogou um celular em direção a declarante; QUE já ameaçou a declarante de morte, inclusive as suas filhas; QUE Wilian já partiu de faca para cima de seu pai com uma faca; QUE sua mãe relatou a declarante que Wilian a derrubou da cama em Janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois); QUE a declarante recebe os pertences pessoais de Wilian, inclusive o valor de R$ 89,50 (oitenta e nove reais e cinquenta centavos) (...)

O acusado, por sua vez, disse que apenas foi até a casa de sua mãe, a vítima Celi, pois ela havia solicitado, e afirmou que realmente disse para a vítima Sônia coisas que não lhe agradaram, mas negou tê-la ameaçado, conforme se extrai de trecho da sentença condenatória:

(...) que os fatos narrados na denúncia são parcialmente verdadeiros; que foi na casa de sua mãe porque ela tinha ligado dizendo que precisava do acusado; que, inclusive, sua mãe foi na advogada e fez um documento para revogar a medida, porque estava precisando do acusado para ajudar ela; que nesse dia, o acusado se alterou com a Sônia, falou coisas que não agradaram ela, mas que não era sua intenção fazer nada de mal a ela e muito menos à sua mãe; que não chegou a ameaçar a Sônia de morte; que descumpriu a medida protetiva, mas foi a pedido de sua mãe, pois ela pediu que o acusado fosse até a casa dela; que teve um desentendimento com Sônia, mas não a ameaçou de morte; que tinha ingerido bebida alcoólica e estava um pouco chateado porque sua mãe havia pedido uma medida contra seu pai; que sempre quem cuidou de sua mãe, foi sua família, sendo o acusado, seu pai e sua irmã; que foi o acusado que indicou a Sônia para cuidar de sua mãe; que de um certo tempo pra cá, não tinha mais contato com sua mãe; que se sua mãe estava ligando é porque ela estava precisando dele; que se sua mãe ligou para o acusado é porque Sônia não estava fazendo o serviço direito; que não tem prova de que sua mãe tenha ligado para o acusado pedindo para ele ir na casa dela; que sua mãe faz uso de medicação pra cabeça, diazepan, para pressão alta; que, as vezes, sua mãe bebia também; que sua mãe está doente há mais de 10 anos e já ficou internada, algumas vezes; [...] que no dia dos fatos sua mãe tratou o acusado super bem; que sua mãe já tinha pedido para o acusado ir até ela outras vezes, inclusive, para ficar com ela no hospital; que depois que o acusado foi preso, acredita que sua irmã ou sua tinha estejam cuidando de sua mãe; que não teria coragem de cumprir as ameaças contra Sônia (...)

Em atenção aos depoimentos, entendo que o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, entendo que, apesar de Celi ter modificado sua versão dos fatos em juízo, é notório que a vítima, mãe do acusado, tenta protegê-lo, em razão do conturbado relacionamento entre as partes.

O depoimento da vítima Sônia, por outro lado, é coeso e verossímil, e evidencia que a relação entre o acusado e a sua genitora era abusiva e marcada por muitas agressões, o que é também confirmado pelo relato da testemunha Dalila, prestado durante o inquérito policial.

Ademais, ainda que a vítima tivesse consentido que o acusado adentrasse a sua casa, depreende-se que o réu a intimidava e lhe causava medo, de modo que eventual aceitação da vítima, idosa e em situação de vulnerabilidade física e emocional, não ocorreria por livre e espontânea vontade.

Nesse ponto, cumpre frisar que
“o consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva quando há intimidação desta pelo agente”.
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 860.073-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/11/2024 (Info 24 - Edição Extraordinária).

Rememoro, também, que ordenamento jurídico brasileiro confere especial proteção à pessoa idosa, de modo que a condição de vítima da genitora do acusado deve ser interpretada sob essa ótica:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Dessa forma, considerando que o acusado, ciente da existência de medida protetiva em seu desfavor, foi até a residência da vítima Celi, a manutenção da condenação do acusado pelo crime descrito no art. 24-A, da Lei 11.340/2006 é medida que se impõe.

No tocante ao tipo descrito no art. 147 do Código Penal, cometido em desfavor da vítima Sônia, trata-se de crime formal, e o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, de forma que o delito é consumado com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023).

No caso dos autos, a vítima Sônia deixou claro que, embora não acreditasse que o acusado a mataria, suas palavras a amedrontaram, o que afasta a possibilidade de absolvição pelo crime, devendo ser mantida a procedência da pretensão punitiva estatal.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, quanto ao crime descrito no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção, pela valoração negativa da
culpabilidade,
dos
motivos
e das
circunstâncias
do delito:

Analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que: o acusado agiu com
culpabilidade

elevada, pois restou comprovada a existência concreta do crime de descumprimento de medida protetiva de violência doméstica, restando demonstrado nos autos que o réu tinha plena consciência da proibição de se aproximar da vítima ou de se comunicar com a mesma, razão pela qual incide em juízo de reprovabilidade; não há registros de
antecedentes criminais
; não foram coletados elementos suficientes que permitam avaliar de forma negativa a
conduta social

e a
personalidade
do acusado; o
motivo
, ao que indicam os autos, reside no sentimento de impunidade e desprezo pela ordem judicial, o que é desfavorável ao réu; as
circunstâncias

também não são boas, pois o acusado, além de estar embriagado, assumiu comportamento agressivo, demonstrando o desejo de amedrontar a vítima; não há notícias nos autos de
consequências extrapenais
em relação a este fato
; o
comportamento da vítima

de certa forma contribuiu para o evento delituoso, o que é compreensível, pois se trata de relacionamento entre mãe e filho, o que gera sentimentos conflitantes, quais sejam, o desejo de ter seu filho por perto, mesmo sabendo do risco que o mesmo lhe oferece. Dadas as circunstâncias judiciais delineadas acima que, constando-se circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a
pena-base
em 01 (um) ano de detenção.

Em primeiro plano, destaco que
“é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”.
STJ. 3ª Seção. REsp 2.058.971-MG, REsp 2.058.976-MG e REsp 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em 28/8/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1214) (Info 827).

A
culpabilidade
, que deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada em seu desfavor, embora careça de reforço argumentativo, já que o acusado descumpriu medida aplicada em benefício de pessoa idosa e acamada, em estado de fragilidade, o que demonstra a maior reprovabilidade em sua conduta.

A valoração negativa das
circunstâncias
se revela adequada, tendo em vista que o acusado estava alcoolizado, mediante embriaguez voluntária, e agiu com elevada agressividade, potencializando a gravidade do fato.

Os
motivos
também são aptos a elevar a pena-base, pois o acusado descumpriu a medida protetiva por achar que exercia autoridade sobre a vítima e em razão do sentimento de superioridade que nutria em desfavor de sua genitora, por entender ser o “dono da casa”.

Dessa forma, mantenho a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, conforme realizado pelo magistrado sentenciante, incide a atenuante da confissão espontânea e as agravantes descritas nas alíneas “
e”
e “
f”
do inciso II, artigo 61, do Código Penal.

Nesse ponto, verifico que o magistrado sentenciante, embora não tenha mencionado de forma expressa, realizou a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante descrita no art. 61, II, alínea
“f”
, tendo em vista que aumentou a pena apenas em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Sem reparos a fazer.

Dessa forma, mantenho como definitiva a reprimenda de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Com relação ao crime descrito no art. 147 do Código Penal, em relação à vítima Sônia, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, pela valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime:

Culpabilidade comprovada nos autos, a conduta do réu reprovável, na medida em que o réu agiu no intuito de intimidar a vítima, que o repreendeu; Em relação aos seus antecedentes, não constam registros criminais. A conduta social é presumivelmente boa. A personalidade do réu parece estar voltada para crimes dessa natureza. Os motivos são reprováveis, haja vista que as ameaças à vítima se deram porque a mesma afirmou que o acusado não poderia se aproximar de sua genitora, em razão de uma medida protetiva contra o mesmo. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o acusado estava embriagado e assumiu comportamento extremamente agressivo, de maneira a intimidar a vítima. As consequências foram comuns à espécie, ou seja, aquelas que já são esperadas desse tipo de ação criminosa. O comportamento da vítima não contribuiu para o resultado. A situação econômica do acusado não parece ser boa, haja vista que assistido por advogado nomeado por este juízo (...)

No caso dos autos, entendo que a
culpabilidade
, ou seja, a reprovabilidade da conduta do acusado, desborda aquela inerente ao tipo penal de ameaça, visto que o acusado ameaçou a vítima de morte, dizendo que iria “cortá-la” em pedaços se continuasse realizando o seu trabalho.

A fundamentação utilizada para a valoração
motivos
e as
circunstâncias
do delito é adequada, pois o crime foi cometido em razão de o acusado não aceitar que outra pessoa fosse a cuidadora de sua mãe, por entender que exerce autoridade em seu âmbito familiar, e em momento que o acusado estava embriagado, além do réu ter ameaçado a vítima em seu local e horário de trabalho.

A
personalidade
do agente, por outro lado, não deve ser valorada de forma negativa, pois não há elementos concretos para afirmar que ela seria “voltada para crimes dessa natureza”, de forma que o vetor deve ser decotado.

Dessa forma, realizo a redução proporcional da pena aplicada ao acusado, adequando a reprimenda para 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que torno definitiva, pela inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, bem como de causas de aumento ou de diminuição.

Aplicando-se a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal, tem-se a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de detenção, mantendo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o teor da súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a suspensão condicional da pena, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No tocante à detração do período em que o acusado, considerando que o recorrente foi condenado em regime inicial aberto, resta irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CP, pois já lhe foi fixado o meio prisional mais brando. Nesse sentido:

O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP se refere à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Ademais, no que diz respeito à pretensão de cômputo do período de prisão provisória, para fins de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer previsão de aplicação da detração para fins diversos daqueles expressamente definidos no art. 387, § 2º, do CPP, isto é, os atrelados à possibilidade de abrandamento do regime inicial de resgate da reprimenda. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.123.235/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/08/2022.

Por fim, verifico que,
in casu
, o defensor dativo na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba conforme a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo nomeado na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reduzindo a pena do acusado para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além de fixar honorários advocatícios ao advogado dativo, Dr. Moisés Daniel Fernandes de Melo Anastácio (OAB/ES nº 37.785), na importância de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.